Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE NACIONAL. DESENTENDIMENTOS DURANTE O VOO – ÔNUS DA PROVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor nos autos da ação indenizatória por danos morais cujo pedido foi julgado improcedente pelo Juízo a quo.
2. In casu, diz o autor que, em 14/02/2018, ingressou em voo da companhia aérea recorrida, destino Salvador-Brasília, com chegada prevista para às 05h30. Aduz que, durante o voo, a comissária de bordo, ao passar com o carrinho de alimentos, esbarrou na poltrona onde o autor tomou assento, de modo que se assustou com o comportamento da comissária, agravado pela ausência de pedido de desculpas. Logo após o ocorrido, o autor indagou à comissária se ela não iria lhe pedir desculpas, ocasião em que os ânimos ficaram exaltados. Acrescenta que, após o ocorrido, não lhe foram oferecidas refeições, motivo pelo qual indagou aos comissários sobre a oferta desse serviço. Por fim, informa que os comissários de bordo lhe acusaram de comprometer a segurança do voo. Após a aterrisagem da aeronave, o autor foi conduzido por dois agentes da polícia federal. Pede, ao final, a condenação da empresa ré ao pagamento de danos morais.
3. Contestando o feito (ID 29201443), a recorrida afirma ter prestado serviço adequado aos passageiros, os quais, durante todo o percurso, foram tratados de forma cautelosa. Quanto ao episódio ocorrido, informa que o autor, com o intuito de perturbar os trabalhos dos comissários, levantou-se do seu assento e causou um enorme desconforto, vexame e tumulto. Informa, ainda, que o comportamento do autor foi excessivo e desrespeitoso para com os comissários de bordo, razão pela qual foi necessário chamar a polícia federal.
4. A controvérsia em questão limita-se à análise da ocorrência de danos morais ao autor em razão de desentendimentos com os comissários, a bordo do avião.
5. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da companhia aérea demandada, prestadora de serviços de transporte aéreo de passageiros, pelos danos causados aos seus clientes/passageiros, é objetiva. Ou seja, responde, independentemente da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.
6. Dita responsabilidade somente é afastada se, prestado o serviço, restar comprovado que o defeito inexiste ou se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, I e II, do CDC) ou, de acordo com a doutrina e jurisprudência, nas hipóteses em que verificados o caso fortuito ou força maior.
7. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos que constituem o seu direito. Conforme os vídeos anexados aos autos (Ids 29201432, 29201433, 29201434, 29201435 e 29201436) não há evidências de que os comissários de bordo tenham tratado o autor de forma descortês, tampouco agredido sua honra subjetiva. Diz o autor que, em um primeiro momento, devido a um esbarrão com carrinho de alimentos, levantou-se de sua poltrona a fim de indagar a comissária de bordo se não iria pedir desculpas, momento em que foi tratado com desrespeito. No entanto, não há provas nos autos sobre essa circunstância.
8. Depois do acorrido, o autor novamente se levantou de sua poltrona, a fim de indagar aos comissários de bordo o porquê de não lhe ter sido oferecida alimentação. De acordo com o vídeo juntado (ID 29201433), não há evidência de que a comissária de bordo tenha destratado o autor. Contrário disso, perguntou a ele o que desejava comer. Vê-se, nesse segundo episódio, que o autor também não logrou comprovar que esse fato tenha lhe causado alguma situação vexatória. De mais a mais, ainda que o autor tenha ficado irritado com o não oferecimento de alimentação em momento oportuno, fato é que, após a reclamação, lhe foi servido o alimento da sua escolha.
9. O vídeo (ID 29201434) também não traz nenhum fato que tenha deixado o autor em situação de constrangimento. Isso porque o comissário tenta acalmá-lo, devido à situação de animosidade.
10. Com relação aos demais vídeos que tratam sobre os procedimentos internos, segundo o autor, o comandante foi acionado, o qual deu ordem para chamar a polícia federal. Nesse caso, diante de uma situação em que os ânimos estão exaltados, correta a atitude do comandante, uma vez que é responsável tanto pela segurança da operação da aeronave como pela segurança dos seus ocupantes durante o período do voo.
11. O conjunto dos autos possibilita concluir que não houve falha na prestação dos serviços, tampouco arbitrariedade ou abuso decorrente do acionamento de força policial.
12. Nesse contexto, considerando que as provas produzidas pelo autor não são suficientes para evidenciar a responsabilidade de quaisquer dos tripulantes da aeronave, mostra-se mais adequado não reconhecer a ocorrência de qualquer dano na presente situação.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).